Tribunal: TJMT
Processo: 0032424-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.,
Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi redistribuído a este Relator em decorrência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que apontou que “os fatos narrados são exatamente os mesmos debatidos no Recurso de Apelação Cível 0034385-09.2016.8.11.0041, de relatoria do Des. Márcio Vidal”.
Todavia, há no objeto deste feito a seguinte observação: “Atenção: recebemos do 1a Instância, os autos processo 32424-33 do Sr. José Lino do Carmo Ladislau, gravados no final do processo da Sra. Mariney Fátima Neves, após o Relatório.”
Diante disso, percebe-se que foram digitalizados incorretamente neste feito dois processos, constando inicialmente o feito de no 0034385-09.2016.8.11.0041, movido em desfavor da servidora Sra. Mariney Fátima Neves. Ocorre que após também consta o processo correto, de no 0032424-33.2016.8.11.0041, movido em desfavor do sr. José Lino Do Carmo Ladislau.
Logo, inexiste identidade dos autos como arguido pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela decisão de id. 9777034.
Ante o exposto, em observância ao princípio do juiz natural, determino a devolução dos autos ao juiz Marcio Aparecido Guedes.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado